Tribunal: TJES
Processo: 0005233-84.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005233-84.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSITA PALAORO OLIVEIRA e outros (4)

APELADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (4)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda. e por João Vitor Palaoro Oliveira e outros em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos consumidores e deu provimento ao apelo da construtora. A empresa embargante alega omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, que, segundo sustenta, deveria ser a data do ajuizamento da ação, e não a do desembolso. Os consumidores, por sua vez, apontam omissões relativas à validade da cláusula de tolerância, ao inadimplemento da construtora, à boa-fé objetiva e ao dano moral decorrente de abalo emocional e desvio produtivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária fixado sobre os valores a serem restituídos; e (ii) apurar se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a abusividade da cláusula de tolerância contratual, o inadimplemento da construtora e os prejuízos de ordem moral alegados pelos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, não subsistindo omissões, obscuridades ou contradições aptas a justificar o manejo dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A validade da cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel foi expressamente reconhecida com base em precedentes do STJ e desta Câmara, o que afasta a alegação de omissão quanto à abusividade e à boa-fé objetiva.

O acórdão deixou claro que a obra foi entregue dentro do prazo contratual (inclusive com a tolerância), o que afasta a configuração de inadimplemento contratual por parte da construtora.

A decisão fundamentou a inexistência de dano moral, considerando que a rescisão se deu por iniciativa dos consumidores e que não houve atraso configurador de inadimplemento, sendo inaplicável a tese do desvio produtivo.

O termo inicial da correção monetária foi corretamente fixado desde o desembolso, conforme entendimento consolidado e conforme registrado expressamente no voto condutor, afastando-se a alegação de omissão nesse ponto.

A jurisprudência do STJ afasta a caracterização de contradição externa como fundamento válido para embargos declaratórios, restringindo o conceito à contradição interna ao próprio julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual de tolerância de 180 dias para entrega de imóvel é válida, desde que respeitado o limite temporal estabelecido.

Não configura inadimplemento contratual o cumprimento do prazo de entrega dentro do período de tolerância expressamente previsto em contrato e aceito pela jurisprudência.

A ausência de vícios internos na decisão, com análise clara e fundamentada das alegações das partes, afasta o cabimento de embargos de declaração.

A correção monetária sobre os valores de restituição em caso de distrato deve incidir desde a data do desembolso, e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado.

O inconformismo das partes com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023; STJ, AgInt-REsp 1.899.951/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 01.07.2021; TJES, AC 0017832-55.2016.8.08.0012, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 19.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023; TJES, EDcl-AP 0003182-98.2015.8.08.0024, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 01.02.2022; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap. 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005233-84.2016.8.08.0012

EMBARGANTE/
EMBARGADA:
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGAD
O
S/EMBARGANTES
:
J
OÃO VITOR PALAORO OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
L
ORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
JOÃO VITOR PALAORO OLIVEIRA E OUTROS
em face do acórdão (id. 9552456) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo manejado pelos consumidores e deu provimento ao recurso da construtora.

Em suas razões (id. 9821130) aduz a fornecedora, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto o termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores relativos ao distrato deve corresponder à data do ajuizamento da ação, não à do desembolso.

Por outro lado, os consumidores (id. 9913295) sustentam, inicialmente, que o aresto foi omisso quanto à alegação de abusividade da cláusula de tolerância, contradizendo o art. 51, inc. IV, do CDC, ao declará-la válida.

E mais: omissão quanto ao fato de que a utilização da dita cláusula viola o dever de boa-fé, por gerar desequilíbrio contratual.

Prosseguem afirmando a inobservância de que o atraso injustificado da obra, ainda que dentro do prazo de tolerância, configura o inadimplemento da construtora.

Alegam, por fim, não terem sido adequadamente analisados os prejuízos de ordem emocional e psicológica sofridos, incluindo o desvio produtivo, caracterizadores do dano moral.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
o

mérito do
s
recurso
s conjuntamente
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL – IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – NÃO VERIFICADO - RESPONSABILIDADE DOS COMPRADORES PELA RESCISÃO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL INVERTIDA EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA – AFASTADA - JUROS DE MORA DA RESTITUIÇÃO – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
PELA SELIC
- RECURSO DOS CONSUMIDORES DESPROVIDO – APELO DA CONSTRUTORA PROVIDO.

1 – O Tribunal da Cidadania e esta Segunda Câmara Cível se posicionam no sentido de ser válida a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da obra.

2 - Não caracterizada a inadimplência contratual da empresa construtora, porquanto concluída a obra dentro do prazo de tolerância amplamente aceito, escorreita a conclusão alcançada pela magistrada
a quo
quanto à inexistência de danos morais e possibilidade de rescisão do contrato firmado, com retenção de 25% (vinte e cinco) por cento do valor pago pelos adquirentes, porquanto a iniciativa do desfazimento se deu exclusivamente por iniciativa destes, ainda no mês de junho/2015 (apenas dois meses após a previsão inicial de entrega das unidades).

3 - Prospera a pretensão da Lorenge de afastamento da determinação de pagamento de multa moratória inversa – cláusula 11, de 2%, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, posto que, conforme visto, a rescisão contratual se deu exclusivamente por iniciativa dos adquirentes, não havendo se falar em abusividade ou inadimplemento contratual por parte da empresa responsável pelo empreendimento.

4 - Q
uanto aos consectários legais incidentes sobre os valores a serem restituídos aos consumidores, deverá ser aplicada
correção monetária desde do desembolso (INPC/IBGE) até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirão, tão somente, os juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis is idem
).

5 - Recurso dos consumidores desprovido. Apelo da Lorenge provido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustentam, pois, as alegações dos consumidores de que houve omissão em relação à abusividade da cláusula de tolerância, ao inadimplemento contratual da construtora e à configuração de danos morais, porquanto as conclusões alcançadas acerca das ditas matérias restaram assim fundamentadas:

“[...]
O Tribunal da Cidadania e esta Segunda Câmara Cível se posicionam no sentido de ser válida a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da obra
.

Confiram-se os arestos que seguem:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Relativamente à clausula de tolerância para a entrega da obra, essa Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação para entrega de imóvel. Precedentes. [...] (STJ; AgInt-REsp 1.899.951; Proc. 2020/0263809-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 01/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. NÃO OBSERVADO. LEGALIDADE NO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LEGALIDADE NA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. MULTA POR INADIMPLEMENTO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E, POR MAIORIA, NÃO PROVIDO. [...] 4. Não se mostra abusiva a existência e uso do prazo contratual de tolerância para entrega do imóvel, desde que não ultrapasse o prazo de 180 (cento e oitenta) dias (informativo nº 612 do STJ). [...] (TJES; AC 0017832-55.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Ferreira Abre; Publ. 19/02/2024)

Desta forma, não caracterizada a inadimplência contratual da empresa construtora, porquanto concluída a obra dentro do prazo de tolerância amplamente aceito, escorreita a conclusão alcançada pela magistrada a quo quanto à inexistência de danos morais e possibilidade de rescisão do contrato firmado, com retenção de 25% (vinte e cinco) por cento do valor pago pelos adquirentes, porquanto a iniciativa do desfazimento se deu exclusivamente por iniciativa destes, ainda no mês de junho/2015 (apenas dois meses após a previsão inicial de entrega das unidades)
.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. PERCENTUAL. RETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga. [...] (STJ; AgInt-AgInt-EDcl-AREsp 1.538.546; Proc. 2019/0198999-7; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 15/06/2020; DJE 19/06/2020) [...]”

Ademais, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Não se sustenta
in casu
, destarte, a tese dos adquirentes de que há contradição entre a fundamentação do aresto e a norma prevista no Código de Defesa do Consumidor.

E, diversamente do aduzido pela construtora, assim consignou acerca dos consectários legais da condenação:

“[...]
Por fim, quanto aos consectários legais incidentes sobre os valores a serem restituídos aos consumidores, deverá ser aplicada
correção monetária desde do desembolso (INPC/IBGE) até o trânsito em julgado
, a partir de quando incidirão, tão somente, os juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis is idem
).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE MÁCULA. SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO. NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. CORREÇÃO DETERMINADA. VALOR DAS ASTREINTES. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM. DESCUMPRIMENTO PELA CONSTRUTORA POR SOMENTE UM DIA. CORREÇÃO DETERMINADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Não tem razão a embargante ao sustentar que, em todo e qualquer caso em que a rescisão contratual se operar por iniciativa do promitente-comprador, este não fará jus à restituição do que eventualmente tiver pago a título de taxa de corretagem, devendo ser observado o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1599511/SP (Tema 938). [...] 3) A determinação de que a taxa SELIC incida a partir da citação, quanto às parcelas a serem restituídas (exceto taxa de cessão) decorreu de mero descuido, na medida em que,
ao determinar que o montante a ser restituído seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofra incidência de juros de mora pela taxa Selic, acaba por inobservar a tese firmada no julgamento do RESP nº 1.740.911/DF (Tema 1.002 do STJ), no sentido de que
os juros de mora incidem, em tais casos, a partir do trânsito em julgado
. [...] (TJES; EDcl-AP 0003182-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)[...]”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)